Tribunal: TJBA
Processo: 0019083-29.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019083-29.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: J IGLESIAS & CIA LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, BRUNO DE CARVALHO GARRIDO, LEA CAROLINA DA SILVA CARDOSO MENEZES, SANDRO GARRIDO DO PRADO VALLADARES, IGOR NUNES COSTA E COSTA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia contra J IGLESIAS & CIA LTDA e outros, visando à cobrança de ICMS no valor de R$ 12.911,11. O juízo de origem declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, afastando a condenação em honorários, nos termos do Tema 1.229 do STJ. O Estado da Bahia interpôs recurso de apelação, sustentando inexistir paralisação processual imputável à Fazenda Pública, bem como ausência de decisão suspendendo o feito.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em verificar se, diante da ausência de decisão judicial suspendendo a execução e inexistindo inércia da Fazenda Pública, é possível reconhecer a prescrição intercorrente na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: (i) suspensão da execução pelo prazo de um ano, com ciência da Fazenda Pública, e (ii) paralisação do feito, após o arquivamento, por mais cinco anos, por inércia do credor.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), fixou que a suspensão deve decorrer de decisão judicial e que a Fazenda Pública deve ser previamente ouvida para a configuração da prescrição intercorrente.

5.
No caso concreto, não houve decisão suspendendo a execução nem arquivamento, tampouco inércia da exequente, que diligenciava nos autos. Logo, não se pode imputar à Fazenda a paralisação do processo, afastando-se a incidência do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

6.
A Súmula 106/STJ reforça que a demora imputável ao Judiciário não pode prejudicar a parte diligente, de modo que não se reconhece a prescrição intercorrente quando a paralisação decorre de fatores externos à atuação do credor.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que prossiga regularmente a execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. "A configuração da prescrição intercorrente exige decisão formal de suspensão do feito e arquivamento, com intimação da Fazenda Pública, sendo inviável o seu reconhecimento sem a caracterização da inércia do credor."

2. "Não se aplica a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de ausência de suspensão formal ou de causas atribuíveis ao Poder Judiciário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0019083-29.1996.8.05.0001
, figurando como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,

e Apelad
os,
J IGLESIAS & CIA LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____de____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça